Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-43.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.
Juros de moraa partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Recurso da ré não provido, com alteração de ofício, do termo inicial da incidência dos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000760-43.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
alteração de ofício, do termo inicial da incidência dos juros de mora.V. U. Declara voto
convergente o 2o juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1000760-43.2020.8.26.0482
Apelante: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca de Presidente Prudente 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Paulo Gimenes Alonso
Voto no 23948
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Juros de moraa partir da data da citação por se tratar de
responsabilidade contratual.
Recurso da ré não provido, com alteração de ofício, do termo
inicial da incidência dos juros de mora.
A r. sentença proferida às f. 363/368, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS S/A, em relação a ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou procedente o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando a ré a ressarcir a autora no valor de R$ 9.356,82, corrigida
monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados a
partir da data do desembolso. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (f. 371/400) alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide pela
não realização de prova técnica pericial nos equipamentos danificados;
(b) não houve pedido de ressarcimento administrativo junto à
concessionária; (c) não houve registro de qualquer ocorrência de
oscilação da rede de distribuição de energia elétrica.
A apelação, preparada (f. 401/402), foi contra-arrazoada (f.
406/435)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 8 de maio de 2020, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 370). A apelação, protocolada em 2 de junho de 2020, é
tempestiva, considerando a antecipação do feriado do dia 09/7 para o dia
25/5 em razão da pandemia de Covid-19 (DJE 27/05/2020).
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 9.356,82,
referente a indenização paga ao segurado Sergio Przepiorka Faz
Chaparral, por queima de equipamentos elétricos.
De início, é de se lembrar que o prévio procedimento
administrativo não é requisito indispensável para a propositura da ação
indenizatória por defeito na prestação de serviços. Ademais, a resistência
da ré ao pedido, veiculada em sua contestação, faz emergir o interesse
de agir superveniente.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA Prestação de serviços Energia elétrica
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor Sentença
de extinção por ausência de pedido administrativo que por si só, não
pode ser motivo para o indeferimento da inicial Inexistência de
dispositivo legal que condicione a propositura da ação regressiva com
a notificação ou mesmo esgotamento da via administrativa Direito
de ação garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, CF/88)
Sentença anulada Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao
recurso,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Negrão; 19a Câmara
de Direito Privado; julgado em 21/08/2017)
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Ação de regresso. Sobrecarga de
energia. Danos ao segurado. Indeferimento da petição inicial por falta
de interesse processual. Hipótese em que é desnecessário prévio
requerimento
administrativo.
Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
1001441-55.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; julgado em
24/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE
INSTRUTÓRIA. Desnecessário o exaurimento da seara administrativa
para o recebimento da indenização devida por má prestação de serviço
pública (fornecimento de energia elétrica). Incumbe à autora a prova
do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve oscilação
de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Julgamento
antecipado da lide que impede a produção de prova. Necessidade de
abertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
Sentença anulada de ofício, ficando prejudicado o recurso. (Relator(a):
Gilberto Leme; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2016; Data de registro:
23/03/2016)
Vale ressaltar ainda que com o pagamento da indenização
securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado,
consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
A seguradora trouxe o comprovante de transferência
bancária de f. 41 que faz prova do pagamento da indenização ao
segurado.
Daí, ser aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, o relatório de regulação de sinistro (f. 42/45) e o laudo técnico (f.
46/58 ) realizados na época do evento.
Os
documentos
confirmam
que
a
queima
dos
equipamentos ocorreu por oscilação na rede elétrica, o que é suficiente
para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga na rede
elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, pois
as quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da
atividade da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar
medidas protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e
garantir a segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré. Assim, no caso em que a descarga atmosférica (raio)
atinge diretamente o imóvel a concessionária não tem responsabilidade
pelo evento, o que não se verificou no caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
1083923-39.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados
à
ré

Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
1083902-63.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Salles
Vieira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro:
21/08/2017)
Esse também, é o entendimento desta C. 35a Câmara de
Direito Privado:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA
Oscilação elétrica e descarga atmosférica que danificou aparelhos
eletrônicos dos segurados da autora Responsabilidade objetiva da
concessionária Causa excludente não configurada Risco da
atividade
Nexo causal e danos materiais comprovados

Indenização devida
Ação improcedente
Recurso provido.
(Apelação no 1116400-52.2015.8.26.0100, Relator(a): Melo Bueno;
35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/10/2016)
CIVIL.
SEGURO.
COBRANÇA
REGRESSIVA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, § 6o, CF. NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO ROMPIDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
O PREJUÍZO POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
1. Forçoso concluir do conjunto probatório formado nos autos, que
houve defeito no fornecimento de energia elétrica. Tal fato foi
demonstrado pela autora com os laudos juntados, de modo que cabia a
apelante comprovar o fato impeditivo, qual seja regularidade na tensão
elétrica, em virtude do disposto no art. 333, II, do CPC/73, vigente à
época dos fatos.
2. Aplicável o disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, e
naquilo que concerne à existência de responsabilidade objetiva por
parte da concessionária de serviço público, a hipótese dos autos
amolda-se, de fato, à Teoria do Risco Administrativo.
3. Recurso improvido. (Apelação no 1062159-31.2015.8.26.0100,
Relator(a): Artur Marques; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 04/07/2016)
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede, o que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia nos equipamentos, pois como já dito, a ré,
como detentora de toda a tecnologia que envolve a prestação dos
serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a
regularidade de seus serviços trazendo os históricos das sobrecargas em
sua rede.
No que diz aos juros de mora, tratando-se de
responsabilidade contratual, sua incidência deve ser computada a partir
da data da citação.
Saliente-se que, por ser matéria de ordem pública a
referente aos juros moratórios, é possível a correção, de ofício, do termo
inicial de sua incidência, sem que isso configure a reformatio in pejus.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste
E. Tribunal:
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.

CONTRATAÇÕES
FRAUDULENTAS. (...) JUROS DE MORA Correção, de ofício, da
incidência dos juros moratórios Juros de mora que constituem matéria de
ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura
reformatio in pejus. (Relator(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/09/2014; Data de registro: 26/09/2014).
PRELIMINAR. Legitimidade para propor alteração dos honorários
advocatícios. Art. 23 da Lei no 8.906/94 que não exclui o direito da parte de
pretender a reforma dos honorários advocatícios fixados em sentença, em
favor de seu patrono. Precedente. COBRANÇA (...) JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA Possibilidade de modificação, de ofício, da r.
sentença, por se tratar de matéria de ordem pública (...). (Relator(a): Carlos
Eduardo Pachi; Comarca: Itapira; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 17/09/2014; Data de registro: 18/09/2014).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
correção de ofício do termo inicial da incidência dos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 15% do valor atualizado da
condenação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Energia Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26706
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1289C13C
11
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12AFCD1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000760-43.2020.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.